Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-70.2020.8.11.0086
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABIMAEL BARBOSA RIBEIRO - CPF: 004.086.912-12 (RECORRENTE), JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (ADVOGADO), M. DOS REIS - ME - CNPJ: 07.946.656/0001-40 (RECORRIDO), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1000457-70.2020.8.11.0086 – PJE

Data do Julgamento:

28/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Embargante:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Embargada:

ABIMAEL BARBOSA RIBEIRO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – OPERADORA DE PEDÁGIO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DEFEITO NO TAG “SEM PARAR” – CANCELA DE PEDÁGIO NÃO LIBERADA – COLISÃO TRASEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MINORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o Autor relata que na data de 18.10.2019 trafegava com seu veículo Fiat Siena, na BR 163 e, ao passar pela pista automática da praça de pedágio entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, o sistema da segunda requerida apesar de cobrar o valor do pedágio não abriu a cancela do pedágio, o que fez com que o autor reduzisse a velocidade. Aduz que o veículo da primeira requerida, caminhão Volvo, não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira de seu automóvel, gerando danos de grande monta. Ao final, pugna pela condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. A concessionária de serviços públicos que explora o pedágio na rodovia aufere lucros pela atividade, assumindo os riscos inerentes ao ofício exercido. E, pela natureza, quer por preceito constitucional (art. 37, § 6º da CF), quer pela aplicação do CDC, a sua responsabilidade é de cunho objetivo e, neste contexto, para ser alforriada de condenação, indispensável que, de forma escorreita e indene de qualquer dúvida, comprova que a culpa é unicamente do consumidor ou de terceiros.

3. No caso em análise, restou incontroverso que a colisão entre os veículos do reclamante e um caminhão, se deu devido a não abertura da cancela do pedágio no “sem parar”, ficando dessa forma evidenciada a falha na prestação de serviço e a responsabilidade da concessionária pelo acidente.

4. Evidenciada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária à medida que a cancela especifica do “sem parar” não funcionou mesmo realizando a cobrança do valor do pedágio, sendo que tal serviço é disponibilizado justamente para o indivíduo que trafega pela rodovia evitar paradas no posto de pedágio.

5. Ademais, salutar ratificar que tal serviço denominado “sem parar” funciona com adesivo próprio que é lido por câmera que autoriza a passagem no pedágio sem ter a necessidade de se parar o veículo, no caso em comento mesmo com a devida leitura do adesivo a cancela ficou trancada, ficando dessa forma evidenciada que a causa do acidente se deu pela não abertura da cancela da praça do pedágio.

6. Deste modo, restando comprovado os danos materiais, por meio da nota fiscal apresentada na inicial, é de rigor a condenação da concessionário ao pagamento de danos materiais no valor correspondente ao conserto do veículo.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

10.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão e contradição, uma vez que o dano moral não restou comprovado. Busca a reforma do acordão para que seja julgada improcedente a ação.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022